Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, TULIO LEONARDO SALVINO SILVA, VICTOR MARTINS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 44610074, o recorrente JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS pede o bloqueio das petições protocoladas nos IDs 44602472 e 44598200, bem como dos documentos que os acompanham, em razão de equívoco no protocolo. Nada a prover, diante da ausência de ferramenta no PJE para a realização de bloqueio de documentos. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo em sua manutenção, verificando-se que são idênticos aos protocolados no ID 44602476. Dê-se regular processamento ao processo, intimando-se o MPDFT para oferecer, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024